Tribunal: TJSP
Processo: 2026617-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro. Ação regressiva de indenização. Insurgência contra a r. decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca do domicílio da ré. Recurso da ré, pleiteando a remessa dos autos à Comarca da segurada. Ausência de impugnação da seguradora autora, presumindo sua concordância com a decisão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro. Ação regressiva de indenização. Insurgência contra a r. decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca do domicílio da ré. Recurso da ré, pleiteando a remessa dos autos à Comarca da segurada. Ausência de impugnação da seguradora autora, presumindo sua concordância com a decisão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Transferência de todas as prerrogativas, inclusive a escolha do foro para propositura da demanda. Precedentes da Câmara e da Corte. Considerando a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, e não tendo ela se insurgido em relação à decisão agravada que determinou a redistribuição do feito no foro do domicílio da ré, este mostra-se como competente para processamento da ação de reparação de dano em questão.
RECURSO NÃO PROVIDO.